Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-23.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600258-23.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600258-23.2024.6.16.0015,
que julgou parcialmente procedente a representação formulada pela Coligação "A Força Da
Verdade - MDB/UB em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Radio Mundi Paraná Ltda,
confirmando a liminar anteriormente concedida, para o fim de reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral e, via de consequência, condenar cada um dos Representados, ao pagamento
de multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei 9504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação "A Força Da Verdade -
MDB/UB, com fulcro no art. 13 da Resolução Eleitoral 23.608/2019, em face de Marcelo Rangel Cruz
de Oliveira e Radio Mundi Paraná Ltda, alegando em síntese, que no dia 16/08/2024 as 17.30 HRS
GMT, realizou postagem no link https://www.instagram.com/p/C-vTtnoObbJ/, com conteúdo
eleitoral, publicação esta que foi compartilhada pela pessoa jurídica segunda representada. Alegou
ainda, que o vídeo em postado traz propostas sobre inovação, justamente a pasta em que o
primeiro Representado foi o representante no governo do Estado e traz o seguinte dialogo: E
depois eu vou falando isso lá no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, é bem
fácil, é @marcelorangel no Instagram, lá eu tô fazendo alguns vídeos com alguns projetos que eu
tenho Porque nesses últimos dois anos eu trabalho com inovação, então eu aprendi muito como é
que se transformam cidades em projetos inteligentes, em municípios inteligentes para poder
resolver problemas bem graves do dia a dia. Gente, o Luan Santana ainda não chegou, mas nós já
estamos aqui acompanhando o que vai ser essa estrutura, vai ser o show mais bonito da história. É
verdade que é o primeiro show da carreira do Luan num formato 360, é isso? Primeiro, Marcelo. E
aí, moçada, tudo bem? O Luan Santana, ele passou uma responsabilidade muito grande pra nós
aqui, principalmente pra cidade de Ponta Grossa, que ele tem um carinho muito grande. Quando
ele disse assim, eu nunca fiz um show 360, a gente resolveu fazer uma estrutura que em nenhum
lugar do Brasil teve. Qual que é o grande legal desse show aqui? Primeiro que é o primeiro show
da carreira do Luan, então ele tem que ser especial, e a segunda coisa, falando um pouco
tecnicamente, é o primeiro show e isso o torna mais inovador, que toda a estrutura de som e luz
vem de fora pra dentro. Vocês estão sempre acostumados a ver um show quando o artista e toda a
iluminação vai do palco pra fora. Até nos 360 convencionais, vai pra fora. Neste caso aqui, tá tudo
no entorno, vindo pra dentro do palco. É um desafio muito grande. Que espetáculo, né? (...)".
Alegou também que enquanto as demais publicações do dia anterior em que realizou sem
colaboração não atingiram a 400 curtidas. A diferença é evidente). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (EMBARGANTE)
TANIA MARIA AJUZ ISSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (EMBARGANTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGADA)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197481
12/11/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44197481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/11/2024 16:53:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111216535606900000043145523
Número do documento: 24111216535606900000043145523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:02:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.457

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600258-
23.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGANTE: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - OAB/PR18045
EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por candidato e pessoa jurídica em face de acórdão que
manteve a condenação por propaganda eleitoral irregular, com aplicação de multa, com
fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
Os embargantes alegam omissão quanto à atuação do comunicador, necessidade de

Num. 44197481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/11/2024 16:53:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111216535606900000043145523
Número do documento: 24111216535606900000043145523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:02:51
diferenciação entre propaganda eleitoral e conteúdo informativo, e erro material em referência
legal no acórdão.
Coligação embargada requer a rejeição dos embargos, apontando uso de perfil de pessoa jurídica
para promoção indevida do candidato e sustentando ausência de contradição.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e parcial acolhimento dos
embargos para correção de erro material, sem modificação no mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se o acórdão apresenta contradição quanto à
caracterização de propaganda eleitoral irregular; (ii) se há erro material na referência legal do
dispositivo normativo aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração estão previstas no art. 275 do Código
Eleitoral e no art. 1.022 do CPC, aplicando-se para esclarecer obscuridade, suprir omissão ou
corrigir erro material.
No mérito, quanto à alegação de contradição, o acórdão embargado fundamenta adequadamente
a irregularidade da propaganda eleitoral pela veiculação de conteúdo de candidato em perfil de
pessoa jurídica, o que infringe o princípio da isonomia. Não se verifica contradição interna no
julgado, apenas a discordância da parte com a conclusão.
Quanto ao erro material, assiste razão aos embargantes, pois o acórdão referiu-se incorretamente
ao art. 57-A da Lei nº 9.504/1997, sendo aplicável o art. 57-C. A correção deve ser feita sem
efeitos modificativos, uma vez que não altera o conteúdo decisório.
Jurisprudência do TSE reitera que embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
mérito da decisão (ED-AgR-RO-El nº 0600431-95/SP, rel. Min. Edson Fachin; ED-AgR-REspEl nº
478-63/CE, rel. Min. Edson Fachin).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Voto no sentido de conhecer dos embargos e acolhê-los parcialmente para correção do erro
material, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas
caracteriza irregularidade passível de multa, ainda que o conteúdo tenha formato informativo ou
de entretenimento, conforme o art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/1997".
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, ED-AgR-RO-El nº 0600431-95/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 14.10.2021.
TSE, ED-AgR-REspEl nº 478-63/CE, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29.4.2021.
TSE, ED-REspe nº 0601533-96/GO, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 05.09.2024.

DECISÃO

Num. 44197481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/11/2024 16:53:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111216535606900000043145523
Número do documento: 24111216535606900000043145523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:02:51
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA e
RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, em face do Acórdão nº 64.026, que negou provimento ao recurso
eleitoral interposto pelos embargantes, para manter a sentença prolatada em primeiro grau,
aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos representados, conforme o disposto
no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões, afirma o embargante que: a) o acórdão não trata da possibilidade de o
comunicador atuar profissionalmente, desde que sem pedido de voto. O acórdão destaca trecho
da fala do embargante para utilizar como se fosse um pedido de voto subliminar, porém, o que
houve foi uma exaltação da cidade; b) necessária a explicitação se toda postagem realizada pelo
candidato é considerada propaganda eleitoral, bem como realizar a diferenciação entre os
elementos próprios da campanha e itens que acompanham o interlocutor; c) verifica-se que há
erro material no referido acórdão, especificamente no trecho “Nesse sentido, os seguintes
julgados que aplicam de forma direta os §§ 1º, I e 2º, do art. 57-A, da Lei nº 9.504/1997 e art. 29,
§ 2º, da Res. TSE 23.610/2019”, uma vez que o artigo mencionado é o art. 57-C.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para afastar a
contradição e para fins de prequestionamento. (44034784)
Por sua vez, a Coligação “A Força Da Verdade” alega: a) o vídeo postado em um perfil de
pessoa jurídica (Rádio Mundi Paraná Ltda.) promove Rangel de forma a desrespeitar a isonomia
entre os candidatos, conforme o artigo 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97; b) o conteúdo divulgado
buscava atrair atenção para as redes sociais do candidato, aproveitando-se da condição de
comunicador para promover suas propostas; c) a utilização de símbolos pessoais, como o boné
que caracteriza a imagem de Rangel, reforça a natureza eleitoral do conteúdo divulgado; d) o
Embargante tem o objetivo de modificar o mérito da decisão judicial, o que não é cabível neste
tipo de recurso; e) de fato, o acórdão incorreu em erro material ao mencionar erroneamente o
artigo 57-A em vez do 57-C da Lei nº 9.504/97, e assente com a correção desse detalhe técnico.
Assim, a coligação embargada requer que sejam rejeitados os embargos de declaração no que
diz respeito à alegação de contradição, mantendo-se a condenação pela prática de propaganda
eleitoral irregular. (44073965)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos
embargos “Da simples leitura das razões apontadas, denota-se que a discordância apresentada
refere-se ao mérito da questão, de modo que a parte pretende, mediante os embargos de
declaração aqui apresentados, reverter a decisão”. No que tange ao apontamento de erro

Num. 44197481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/11/2024 16:53:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111216535606900000043145523
Número do documento: 24111216535606900000043145523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:02:51
material a d. Procuradoria entende que “nota-se nítido erro material, já que o acórdão se encontra
devidamente fundamentado no artigo 57-C” (44085851)
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos. Assim, porque presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:
Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA NA INTERNET. RECURSO DOS
REPRESENTADOS CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA
COLIGAÇÃO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME Trata-se de recursos eleitorais interpostos por candidato, pessoa
jurídica e por Coligação contra a sentença da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que
julgou parcialmente procedente a representação ajuizada pela coligação. A sentença
reconheceu a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada e condenou os
representados ao pagamento de multa. Os representados alegaram que o conteúdo
veiculado não possuía conotação eleitoral e que não houve pedido de voto. A coligação,
por sua vez, pleiteou a remoção completa do conteúdo, alegando perpetuação de
engajamento artificial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão central consiste em determinar se a veiculação de conteúdo em
perfil de pessoa jurídica na internet, envolvendo a participação de comunicador que também é candidato,
configura propaganda eleitoral irregular, em violação ao art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência e a legislação eleitoral são claras ao vedar a veiculação de
propaganda eleitoral por meio da internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. No caso
concreto, o primeiro recorrente utilizou-se de sua condição de comunicador e de empresa privada para
exaltar suas propostas, configurando tratamento privilegiado e ferindo o princípio da isonomia entre

Num. 44197481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/11/2024 16:53:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111216535606900000043145523
Número do documento: 24111216535606900000043145523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:02:51
candidatos. Ademais, a participação de pessoa jurídica em atos de campanha eleitoral é vedada, conforme
art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/1997. A jurisprudência do TSE reforça a vedação, estabelecendo que
mesmo ações disfarçadas de entretenimento, quando ligadas a candidatos, configuram propaganda irregular.
Portanto, mantêm-se as multas aplicadas, rejeitando-se o pedido de solidariedade na penalização.
IV. DISPOSITIVO E TESE Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira e Rádio Mundi Paraná Ltda, mantendo-se a sentença de origem. Ainda, voto no sentido de
não conhecer do recurso da Coligação "A Força da Verdade" - MDB/UB. Tese de julgamento: A veiculação
de propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que disfarçada de conteúdo informativo ou de
entretenimento, configura irregularidade passível de multa, nos termos do art. 57-C, §1º, I, da Lei nº
9.504/1997.

O embargante apontou vícios de contradição e erro material, sustentando, em primeiro lugar, que
não foram explicitadas as características que configurariam a postagem como propaganda
eleitoral irregular. Em segundo lugar, apontou erro material quanto ao dispositivo legal aplicável,
indicando que a menção ao art. 57-A da Lei nº 9.504/1997 seria incorreta, sendo o correto o art.
57-C.
O Acórdão reconheceu a configuração de propaganda eleitoral irregular, na medida em que
restou comprovada nos autos a ocorrência de utilização do espaço privilegiado da empresa de
comunicação da família para movimentar as redes sociais e aumentar o número de seguidores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos
embargos “Da simples leitura das razões apontadas, denota-se que a discordância apresentada
refere-se ao mérito da questão, de modo que a parte pretende, mediante os embargos de
declaração aqui apresentados, reverter a decisão”. No que tange ao apontamento de erro
material a d. Procuradoria entende que “nota-se nítido erro material, já que o acórdão se encontra
devidamente fundamentado no artigo 57-C” (44085851)
Quanto à alegação de contradição, o acórdão foi nítido ao expor que a irregularidade na
propaganda eleitoral decorre da utilização indevida de de pessoa jurídica para veiculação de
conteúdo relativo a propaganda do candidato, o que, por si só, caracteriza infração ao princípio da
isonomia. Assim, não há contradição a ser sanada, uma vez que a decisão fundamentou
adequadamente a irregularidade da propaganda.
A jurisprudência e a legislação eleitoral são claras ao vedar a veiculação de
propaganda eleitoral por meio da internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem
fins lucrativos. No caso concreto, o primeiro recorrente utilizou-se de sua condição
de comunicador e de empresa privada para exaltar suas propostas, configurando
tratamento privilegiado e ferindo o princípio da isonomia entre candidatos.
E ainda:
A participação de pessoa jurídica em atos de campanha eleitoral é vedada, conforme art. 57-C, §1º, I, da Lei
nº 9.504/1997. A jurisprudência do TSE reforça a vedação, estabelecendo que mesmo ações disfarçadas de
entretenimento, quando ligadas a candidatos, configuram propaganda irregular".
(44006927)

Num. 44197481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/11/2024 16:53:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111216535606900000043145523
Número do documento: 24111216535606900000043145523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:02:51
O acolhimento dos embargos de declaração, nas alegações de de contradição, ocorre somente
quando há conflito interno na decisão, como uma discordância entre a fundamentação e o
dispositivo, ou entre diferentes partes do próprio acórdão. O TSE reforça seu entendimento
quanto à existência de contradição, no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. COTA
DE GÊNERO. FRAUDE. ELEMENTOS EVIDENCIADOS DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO
REGIONAL. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SEM VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
.2. Nas razões dos embargos de declaração, o embargante aponta contradição no julgamento, ante a alegação
de que o acórdão embargado considerou, equivocadamente e em contrariedade às provas dos autos, as
candidaturas femininas como fictícias.
3. No aresto embargado, este Tribunal Superior considerou comprovado o caráter fictício das três
candidaturas femininas com base nos elementos fático-probatórios descritos no acórdão regional, a saber: a
votação zerada de uma das candidatas; a votação inexpressiva das outras duas candidatas; a inexistência de
comprovação de que foram realizados atos efetivos de campanha; e a realização de propaganda eleitoral por
uma das candidatas apenas em benefício de outro candidato parente (cônjuge) e concorrente ao mesmo
cargo pelo mesmo partido.
4. Não há contradição a ser sanada no julgado, cabendo destacar que,
para o TSE, "a contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios
é a interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre
fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a
conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela
parte" (ED-AgR-RO-El nº 0600431-95/SP, rel. Min. EDSON FACHIN,
julgados em 14.10.2021, DJe de 21.10.2021).
5. Verifica-se que o embargante busca em seus aclaratórios o rejulgamento da matéria. Contudo, "[...] o
mero inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável não enseja a oposição dos embargos de
declaração" (ED-AgR-REspEl nº 478-63/CE, rel. Min. EDSON FACHIN, julgados em 29.4.2021, DJe de
19.5.2021).
6. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, "[...] o acolhimento dos embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios
previstos no art. 275 do CE" (ED-AgR-AI nº 0000044-63/GO, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, julgados em 12.5.2022, DJe de 20.5.2022).
7. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060153396, Acórdão, Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/09/2024. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO RECONHECIDA. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

Num. 44197481 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/11/2024 16:53:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111216535606900000043145523
Número do documento: 24111216535606900000043145523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:02:51
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade a integração do
pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, conforme preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela
existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a
fundamentação, entre o dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os
tópicos internos, o que não se constata na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a indicação clara do modo
como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício. Não há nem sequer alegações precisas que
permitam a análise de possível vício de omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a inexistência dos vícios
apontados, sendo nítida a intenção do embargante em reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante
novo julgamento da causa, o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/09/2024. Destacou-se.)

No que tange à alegação de erro material, verifica-se que, de fato, houve referência incorreta ao
art. 57-A, no seguinte trecho “Nesse sentido, os seguintes julgados que aplicam de forma direta
os §§ 1º, I e 2º, do art. 57-A, da Lei nº 9.504/1997 e art. 29, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019 e
abarcam situações que envolvem profissionais da comunicação social e a veiculação de
propaganda eleitoral na internet, em sítios de pessoas jurídicas”. No ponto, com razão o
embargante, haja vista que, efetivamente, o dispositivo aplicável ao caso é o art. 57-C da Lei nº
9.504/1997.
Portanto, acolho parcialmente os embargos para corrigir essa referência, sem efeitos
modificativos sobre o mérito da decisão, que permanece inalterado.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos, e no mérito acolhê-los
parcialmente, apenas para corrigir o erro material, sem efeitos modificativos.
É como voto.

Num. 44197481 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/11/2024 16:53:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111216535606900000043145523
Número do documento: 24111216535606900000043145523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:02:51
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600258-23.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO,
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA- Advogados do(a) EMBARGANTE: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146
- EMBARGANTE: RADIO MUNDI PARANA LTDA - Advogado do(a) EMBARGANTE: TANIA
MARIA AJUZ ISSA - PR18045 - EMBARGADA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024